Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007523-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAYRA DA ROCHA SANTOS FREIRE - CPF: 038.092.495-13 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007523-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007523-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Mayra da Rocha Santos Freire.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. MÉDICA RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. ARTIGO 4º, §5º, III, DA LEI N.º 6.932/1981. AUSÊNCIA DE OFERTA
IN NATURA
. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A BOLSA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA MANTIDA. DIREITO DE EFICÁCIA IMEDIATA. PREVISÃO EDITALÍCIA NÃO AFASTA O DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de médica residente ao recebimento de auxílio-moradia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal, durante o período de residência médica no Hospital Estadual Metropolitano de Várzea Grande, diante da ausência de concessão in natura do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia centra-se na existência ou não do dever legal do Estado de Mato Grosso em fornecer moradia ou, na sua ausência, indenizar a médica residente, independentemente de previsão no edital do processo seletivo e da alegação de que a bolsa paga excederia o valor base previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n.º 6.932/1981, com redação dada pela Lei n.º 12.514/2011, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia aos residentes, durante todo o período de formação. A norma possui eficácia plena, não estando condicionada à existência de regulamento administrativo específico.

4.

A ausência de previsão editalícia para o fornecimento de moradia não afasta o cumprimento do dever legal, tampouco pode ser invocada como excludente de responsabilidade, pois normas administrativas não se sobrepõem à legislação federal.

5.

Não demonstrado o fornecimento de moradia
in natura
, é legítima sua conversão em pecúnia, como medida de resultado prático equivalente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (Tema 325/TNU).

6.

A jurisprudência reconhece que o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal é razoável e proporcional para fins de indenização pela não concessão do benefício de forma direta, sendo esse o patamar adotado pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição pública de saúde responsável por programa de residência médica tem obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981.

2.

Na ausência de fornecimento in natura, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa mensal.

3.

A ausência de previsão no edital de seleção e a alegação de que o valor da bolsa é superior ao mínimo legal não afastam o direito à indenização, quando não comprovado o efetivo cumprimento da obrigação legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/1981, artigo 4º, §5º, III; Lei nº 12.514/2011; Código Civil, artigo 206, §5º, II; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n.º 2.104.455/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08.04.2024; TNU, Tema 325; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007523-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007523-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Mayra da Rocha Santos Freire.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Ordinária de Cobrança (Auxílio Moradia - Residência Médica).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(311450898)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo o direito ao auxílio-moradia, no percentual de 30% (trinta por cento) por mês sobre o valor bruto da bolsa, desde o início da residência médica (03/2024), até o seu término.

Recurso Cível Inominado
(Id. 311450899
)
:
sustenta o recorrente que não há obrigação legal de conceder o auxílio moradia por ausência de previsão expressa no edital do processo seletivo, invocando os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital.

Contrarrazões
(Id
.
311450902)
:
a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007523-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1007523-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Mayra da Rocha Santos Freire.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-moradia a médica residente, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da bolsa percebida durante o período integral do programa de residência médica.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança ajuizada por Mayra da Rocha Santos Freire, médica residente no Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva - Metropolitano de Várzea Grande, pleiteando o pagamento do auxílio-moradia previsto no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n.º 6.932/81, com redação dada pela Lei nº 12.514/2011.

Diante disso, propôs a presente demanda visando à condenação da requerida ao pagamento retroativo do referido auxílio.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não há obrigação legal de conceder o auxílio por ausência de previsão expressa no edital do processo seletivo, invocando os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital. Argumenta, ainda, que o valor pago aos residentes (R$ 3.654,43) supera o valor da bolsa padrão (R$ 2.384,82), não havendo direito a novo pagamento a título de auxílio-moradia.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade por ausência de dialeticidade, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação. No mérito, sustenta que o artigo 4º, §5º, III, da Lei Federal n.º 6.932/81 impõe dever legal às instituições responsáveis por programas de residência médica, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Pois bem. O direito à bolsa de estudos encontra-se previsto no artigo 4º da Lei Federal n.º 6.932/1981, com alterações promovidas pela Lei n.º 12.514/2011, nos seguintes termos:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual.” (NR)".

No caso apresentado, não há nenhuma regulamentação acerca do direito previsto em lei.

Portanto, é cabível a conversão do direito em pecúnia, assegurando o resultado prático equivalente, no patamar já recomendado pela jurisprudência, uma vez que o estado recorrente não comprovou em juízo que forneceu o direito
in natura
.

Assim, considerando a ausência de comprovação do fornecimento de moradia à parte autora e a inexistência de normatização interna sobre o direito previsto em lei no período, admite-se a conversão do benefício em pecúnia, devendo sua fixação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que a mera ausência de previsão legal, para a conversão de auxílios que deveriam ser concedidos
in natura
em pecúnia, não constitui impedimento para o deferimento do pleito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”.

Quanto ao valor arbitrado para o benefício, embora haja independência entre os tribunais, a Justiça Federal, por meio da Turma Nacional de Uniformização, estabeleceu uma tese relevante sobre o tema. No julgamento do Tema 325, foi fixado o seguinte entendimento:
“até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia”.

Nessa perspectiva, a condenação da ré ao pagamento de indenização no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa recebida pela autora, estabelecida na sentença, revela-se adequada ao caso concreto e em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se que a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça tem fixado o benefício em patamar semelhante:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido.

4. Sentença mantida

5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)“.

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.

A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325).

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.514/2011, art. 4º, §5º, III; Código Civil, art. 206, §5º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024. (TJMT – N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado em 01/04/2025)“.

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. RESIDÊNCIA EM MEDICINA . AUXÍLIO MORADIA. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981 . DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL. TEMA Nº 325/TNU. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 281623991 – reclamação nº 1073616-68.2024 .8.11.0001 – 1º JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- A TNU-Turma Nacional de Uniformização na Justiça Federal, ao julgar o TEMA 325 (PEDILEF nº 00001248-73 .2022.4.05.8400/RN), fixou não apenas o percentual de 30% (trinta por cento), sobre o valor bruto da “bolsa”, mas também, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo . 2.1) “TEMA 325: TESE FIXADA: ATÉ QUE SOBREVENHA A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO III DO § 5º DO ART. 4º DA LEI 6.932/81, E INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RENDA, O MÉDICO RESIDENTE POSSUI DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA, FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL, SE A ELE NÃO FOR FORNECIDA IN NATURA A MORADIA" . 2.2) Restou incontroverso: - bacharel em medicina; - Programa de Residência Médica, em Clínica Médica, junto ao Adalto Botelho/SES, vinculado a Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, durante o período de 1/3/2024 a 28/2/2027; - subsídio de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), durante o período da contratação; - o não repasse de auxílio moradia, seja “in natura” ou mediante pagamento de valor, conforme previsão legal, constante ao art. 4º, da Lei nº 6 .932/1981. 2.3) Cumpre registrar, que apesar do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6 .932/1981, fazer referência a necessidade de que tal benefício seja regulamentado, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, carecendo de edição de norma regulamentar do poder público para lhe conferir efetividade. Contudo, a parte que preenche os requisitos ao recebimento do auxílio, não pode suportar os prejuízos decorrentes da ausência de norma regulamentadora administrativa. Precedentes. (STJ – 2ª T - AgInt no REsp: 2104455/RN - 2023/0375786-1 – rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 8/4/2024 - DJe 11/4/2024); (TJMT – 1ª TR – RI nº 1007356-06.2024.8 .11.0002 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 2/5/2025) e (TJMT – 1ª TR – RI nº 1007664-44 .2023.8.11.0045 – rel . Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/6/2024 - DJE 13/06/2024). 2.4) O critério de competência estabelecido no art . 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (tratamento/medicamento). Precedentes. (TJMT – TR – RI nº 1019631-61 .2022.8.11.0000 – rel . Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023) e (TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8 .11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019) . 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c . art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art . 55, da Lei 9.099/95 c.c. art . 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2 .500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no § 2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4 .º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10736166820248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE . ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA . EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Trata-se recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança referente ao pagamento do auxílio-moradia de médico residente, com base na Lei n.º 6.932/81, no valor de R$ 7.992,96, correspondente a oito parcelas devidas entre 19 de junho de 2019 e 29 de fevereiro de 2020 .2. O Estado recorre sob o argumento de que o benefício não foi pago devido à ausência de regulamentação específica, tratando-se de norma constitucional de eficácia limitada. 3. Sobre o tema, o artigo 4º da Lei n . 6.932/1981, alterada pela Lei n. 12.514/2011assim dispõe: “Art . 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: III - moradia, conforme estabelecido em regulamento”. 4 . Com efeito, é inquestionável que a referida legislação prevê que as instituições responsáveis por programas de residência têm o dever legal de oferecer moradia ao médico residente, de modo que o fato de optarem por não regulamentar esse direito em regulamento interno não a exime do dever de cumprir o dever legal previsto. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que o médico residente possui direito à moradia durante o período de residência, de maneira que em caso de descumprimento da obrigação legal, ela deverá ser satisfeita em pecúnia.5. Veja-se: "PROCESSUAL CIVIL . ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA . REEMBOLSO. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.405/02 . RESTABELECIMENTO COM MEDIDA PROVISÓRIA, CONVERTIDA NA LEI N. 12.514/12. CONVERSÃO EM PECÚNIA . PRECEDENTES. 1.O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016 . 2. A Lei n. 10.405/2002 revogou os dispositivos que asseguravam o direito dos médicos residentes ao reembolso parcial da contribuição previdenciária e à disponibilização de alimentação e moradia . Esses benefícios somente foram restabelecidos posteriormente, com a Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2012. 3 . No período de 10/1/2002 a 31/10 /2011, não há que se falar em direito dos médicos residentes às referidas vantagens, visto que o art. 4º, § 2º, da Lei n. 6.932/1981, com a redação dada pela Lei n . 8.138/1990, juntamente com todos os demais artigos, foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, não se limitando os efeitos da referida revogação ao caput do referido dispositivo . 4. Verifica-se que a agravada esteve inserida no programa de residência médica nos períodos de 1/3/2018 a 28/2/2021, fazendo jus à indenização pelos gastos decorrentes do não fornecimento de moradia e respectiva conversão em pecúnia. 5. Agravo interno não provido . (AgInt no REsp n. 1.945.596/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023) ."6. Nesse contexto, considerando a bolsa de residência recebida pelo reclamante e o período indenizatório pretendido, deve ser mantida a sentença que converteu a obrigação não cumprida pela reclamada em pecúnia, condenando-a no pagamento de R$ 7.992,96 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).7 . Esta E. Turma Recursal caminha em sentido idêntico: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N . 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. 2 . A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15 .6.2009. 3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente . Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido. 4. Sentença mantida Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007664-44 .2023.8.11.0045, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/06/2024) .8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9 .099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9 .099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10436575220248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)”.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a ausência de previsão no edital, observo que normas administrativas internas não podem suprimir direitos assegurados por lei federal. O princípio da legalidade administrativa determina que a Administração deve cumprir o que a lei determina, não podendo se eximir de obrigações legais com base em omissões editalícias.

Sobre a alegação de que o valor pago já contemplaria o auxílio-moradia, verifico que não há nos autos qualquer demonstração de que a bolsa paga contenha rubrica específica para moradia. O valor mencionado pelo recorrente refere-se à bolsa estabelecida por Portaria Interministerial, que tem natureza distinta do auxílio-moradia, o qual possui caráter indenizatório autônomo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025